Tribunal: STF
Processo: ARE 1523700
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. INSUMOS TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL IMUNE. POSIÇÃO TIPI SUJEITA A ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI N.º 9.779/99. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. - O direito ao creditamento do imposto pago na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na produção dos produtos sujeitos ao pagamento do IPI foi reconhecido a partir da edição da Lei n. º 9.779/99, que dispõe, especificamente, em seu artigo 11. - Extrai-se do texto legal que somente foi autorizado o creditamento o tributo pago na aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, ausente previsão para os não tributados e para os imunes, de modo que, não incluída tal hipótese na norma legal é indevido o seu aproveitamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade (artigos 5º, caput e inciso II, e 150, inciso I, da Constituição). - A anotação NT (não tributado) na TIPI se dá em razão da imunidade concedida aos jornais e periódicos, na forma do artigo 150, inciso IV, alínea d, da CF. Entretanto, a posição Ex 01- com publicidade representa uma exceção com a finalidade de possibilitar a criação de subespécies de mercadorias para um nível mais específico de descrição. - Considerada a periodicidade da publicação, bem como a publicidade nele veiculada, observa-se que o produto está inserido na classificação 49.02.10.00, Ex 01 e sujeita à alíquota zero, razão pela qual impõe-se o reconhecimento do direito do apelante ao creditamento do IPI, na forma dos artigos 111 do CTN e 11 da Lei nº 9.779/1999. - À prescrição do eventual direito ao creditamento do IPI não é aplicável o artigo 168 do CTN, independentemente das alterações promovidas pela LC n.º 118/05, uma vez que não se questiona recolhimento indevido ou a maior do tributo e, sim, a possibilidade de aproveitamento do crédito, decorrente do princípio da não cumulatividade. Cabível, neste caso, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. º 20.910/32. -A questão referente à aplicação da correção monetária dos créditos escriturais de IPI já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. º 1.035.847/RS, representativo da controvérsia, ao entendimento de que é devida a correção apenas nas hipóteses em que a autoridade fazendária tenha impedido o aproveitamento do crédito: REsp 1035847/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009, DJe 03.08.2009. - No tocante à forma de aproveitamento dos créditos, ressalta-se que deve ser observado o disposto no artigo 11 da Lei nº 9.799/99, que estabelece que a compensação deverá ser efetuada nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/96. Aplicável, ainda, a norma prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação do crédito, uma vez que a norma não estabelece diferenciação entre a natureza, origem ou causa do crédito a ser aproveitado. - Apelação provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, §6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CREDITAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 844. 1. O Tribunal de origem decidiu não ser aplicável à ora agravante o incentivo previsto no art. 29 da Lei federal nº 10.637, de 2002, afastando a possibilidade de creditamento de IPI relativo a insumos com exigibilidade suspensa. 2. Em que pesem as razões expostas neste regimental, é preciso ressaltar que, para acolher os argumentos da agravante, seria necessário reapreciar citada norma infraconstitucional, o que é vedado, pois a suscitada ofensa à Constituição da República, caso existente, seria meramente reflexa. 3. Ademais, embora o Supremo Tribunal, ao julgar o Tema RG nº 844, não tenha apreciado especificamente a questão da não cumulatividade do IPI no tocante a contribuinte adquirente de insumos com exigibilidade suspensa, ambas as Turmas desta Corte já possuem precedentes no sentido de aplicar o referido tema a esses casos, porquanto os fundamentos jurídicos para a afastar o direito ao crédito presumido de IPI seriam os mesmos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1464687 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1097074 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-03-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. EQUIPARAÇÃO À INDUSTRIAL. DISTINÇÃO DA INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA REVENDA NO MERCADO INTERNO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CTN, LEI Nº 4.502/1964, DECRETO nº 7.212/2010). NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 891727 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-09-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente